Tribunal: CARF
Processo: 11080.902636/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902636/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.784 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Preparadora para que sejam
analisados e validados os documentos juntados pela interessada desde a manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório e restituição pleiteado em
processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
34601.03602.250313.1.5.17-2253 no montante de R$ 95.691,24 (noventa e cinco mil
seiscentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) oriundo de Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 2/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633/2011, referente ao 2o trimestre de 2012.
Pelo que consta em despacho decisório de 03/05/2013, analisadas e confrontadas as
informações prestadas no PER/DCOMP com os dados disponíveis nos sistemas da
Receita Federal, o valor do crédito pleiteado foi reconhecido parcialmente no valor de
R$ 77.178,44 (setenta e sete mil cento e setenta e oito reais e quarenta e quatro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902636/2013-94
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

centavos). Informa-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos registrados pelo sujeito passivo, tendo sido, assim, (a)
homologado
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
13791.62881.070213.1.3.17-0233, (b) não houve valor a ser restituído/ressarcido para o
pedido formulado no PER/DCOMP 34601.03602.250313.1.5.17-2253, e (c) foi
consolidado o saldo devedor correspondente aos débitos indevidamente compensados no
valor total de R$ 21.947,46 (vinte um mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e
seis centavos) para pagamento até 31/05/2013. Na análise do pedido e detalhamento do
crédito estão registrados os procedimentos adotados (confirmação nas bases de dados da
RFB das notas fiscais, das declarações de exportação e dos registros de exportação e
suas respectivas vinculações, verificação se os produtos discriminados nas notas fiscais
informadas foram exportados e se esses produtos e a correspondente operação de
exportação geram direito ao crédito do REINTEGRA, e cálculo do valor do crédito por
produto exportado, condizente com a legislação) e as inconsistências apuradas que
deram origem às glosas e deferimento parcial do direito creditório, a saber: (i)
fabricante não consta do registro de exportação, (ii) nota fiscal não comprova
exportação com direito ao REINTEGRA, e (iii) produto informado não está discriminado
em nota fiscal válida.
O sujeito passivo foi cientificado do despacho decisório em 13/05/2013 e apresentou
defesa em 12/06/2013, tempestivamente. Em sua manifestação de inconformidade (fls.
02/08), alega, basicamente, o que segue adiante. Declara que tem direito ao
REINTEGRA e reconhecimento dos seus créditos, não podendo prosperar as glosas
efetuadas pelos motivos apresentados a seguir. 1) Fabricante não consta do registro de
exportação. Em relação às notas fiscais objeto dessa ocorrência, informa que indicou
erroneamente os números dos registros de exportação no PER/DCOMP e que, de fato, os
números dos registros de exportação relativos às notas fiscais 58661, 58662, 58663,
58664, 58665, 58666 e 58667 não correspondem aos números dos registros de
exportação que constam nos extratos dos registros de exportação da Secex. Apresenta os
números corretos dos registros de exportação e anota que as inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do PER/DCOMP não podem mais ser corrigidas mediante
retificação da DCOMP em face da vedação estipulada pelo art. 88 da IN RFB no
1300/2012, pelo que entende que faz jus aos créditos do REINTEGRA calculados sobre
as notas fiscais aqui referidas. 2) Nota fiscal não comprova exportação com direito ao
REINTEGRA. Aqui também a manifestante alega que indicou erroneamente no
PER/DCOMP o número do registro de exportação 12/5448254-001 que, de fato, não
corresponde à nota fiscal 5838. Apresenta o número correto do registro de exportação
(12/5448289-002) e entende que tem direito ao crédito do REINTEGRA, não sendo
procedente a glosa. 3) Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida.
Embora a inconsistência indique que nas notas fiscais válidas para direito ao
REINTEGRA não consta o produto identificado pela NCM 8544.49.00, houve apenas um
erro de preenchimento do PER/DCOMP, sendo que o produto em questão efetivamente
consta na nota fiscal 58538 que está vinculada à declaração de exportação no
2120393776/8 e ao registro de exportação 12/5448289-002 (número correto) conforme
já explicitado no item anterior, não sendo procedente a glosa do crédito. 4) Nota fiscal
não comprova exportação com direito ao REINTEGRA. Em relação às notas fiscais
63428, 63429 e 63430 cujo direito creditório não foi reconhecido para os produtos
classificados na NCM 8502.13.19, a manifestante informa que mencionou números de
registros de exportação referentes a outros produtos contidos nessas notas fiscais,
deixando de indicar o número do registro de exportação dos produtos classificados na
NCM 8502.13.19. Entende, porém, que as notas fiscais e os registros de exportação
juntados nesta manifestação são documentos haveis para comprovar a saída e posterior
exportação dos produtos, fazendo jus aos respectivos créditos do REINTEGRA. Requer
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

seja reconhecido na íntegra o direito ao crédito do REINTEGRA conforme demonstrado
no PER/DCOMP 34601.03602.250313.1.5.17-2253 e homologação das compensações
efetuadas na DCOMP 13791.62881.070213.1.3.17-0233 e declarados extintos os débitos
compensados. Pede provimento.
É o relatório.
A DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 109-002.007 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Ementa.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Em sua defesa de mérito, a manifestante apresentou algumas alegações específicas
acerca das inconsistências que deram origem às glosas efetuadas e ao deferimento
parcial do direito creditório requerido em seu PER/DCOMP, a seguir analisadas.
(...)
Assim, conforme visto, as inconsistências apuradas e que deram origem às glosas e ao
deferimento parcial do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, pelo que consta,
foram geradas por equívocos cometidos pelo contribuinte no preenchimento e/ou
transmissão dos próprios formulários eletrônicos utilizados para demonstrar e pleitear o
seu direito creditório, cujos erros poderiam (e deveriam) ter sido regularizados no tempo
devido pela emissão de PER/DCOMP retificador (ou seu cancelamento) e/ou correção
dos documentos de exportação vinculados (RE/DE). E aqui, embora tenha sido
apresentado PER/DCOMP retificador, conforme consta, as inconsistências apuradas não
foram corrigidas. Não se trata, portanto, de meros “erros de fato” (como parece supor a
manifestante em alguns casos) cometidos apenas nos documentos em que se fundam os
dados inseridos em seu pedido, e tampouco de meros “erros formais” conforme antes já
referido. E, para além de tudo isso, importa notar, ainda, que manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constitui meio adequado para veicular a retificação ou o cancelamento do
débito indicado na declaração de compensação, não se podendo alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, o que representaria a possibilidade de uma nova compensação em outras
bases que não aquelas formalizadas originalmente, algo de todo estranho à lide
administrativa. Neste caso, desde a edição da Lei no 10.637, de 2002, que introduziu o §
1o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação de tributos federais é
materializada pela entrega da competente declaração de compensação e esta se realiza
nos termos e nos limites do que foi declarado pelo contribuinte. Nesse contexto, a Receita
Federal já estabeleceu todos os procedimentos relativos ao PER/DCOMP, como se pode
verificar na IN RFB no 600/2005, substituída pela IN RFB no 900/2008 (vigente à época
dos fatos de que trata este processo) e pela IN RFB no 1.300/2012, tudo para disciplinar
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

essa matéria e suas formalidades. Abaixo, para conhecimento, replico os artigos 87 a 90
da IN RFB no 1300, de 2012.
(...)
Nesse contexto, e em conformidade com a legislação aplicável, a manifestação de
inconformidade não é instrumento adequado a retificar ou substituir a compensação
formalizada na DCOMP, e, sim, à contestação das razões de sua não homologação. O
cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP, portanto, somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa até a data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses
de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. E neste
sentido há diversos julgados proferidos pelo CARF/DF, podendo ser citada a recente
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais daquele E. Conselho, materializada no
Acórdão no 9101-004.076, proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela
impossibilidade de cancelamento ou retificação pelos órgãos julgadores após a decisão
denegatória de homologação da compensação pela delegacia de origem, nos seguintes
termos (ementa – verbis):
(...)
Ante o exposto, tudo considerado, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte
no pedido de restituição (PER/DCOMP) de que trata este processo.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido. No mérito, afirma ter havido mero equívoco formal e apresenta argumentos referentes
aos seguintes pontos: a) Fabricante não consta no Registro de Exportação – equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP; b) Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao
Reintegra – equívoco de preenchimento no PER/DCOMP; c) Produto informado não está
discriminado em Nota Fiscal válida – equívoco de preenchimento no PER/DCOMP. Por fim
afirma que a verdade formal não pode prevalecer sobre a verdade material, necessitando haver o
reconhecimento do direito creditório objeto da presente discussão.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento do recurso
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

Preliminar
A Recorrente vindica preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido em virtude
da inclusão de elementos não analisados pela autoridade fiscal de origem. Afirma que manteve a
decisão sem analisar a documentação trazida pelo contribuinte, tendo em vista que o
indeferimento ocorreu meramente em virtude de mero erro formal. Neste sentido, entende ser
nulo o acórdão recorrido por ausência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa
nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72. Para tanto, apresenta julgados deste Conselho.
Discordo da Recorrente. Não há nulidade no acórdão recorrido pelos motivos a
seguir explicitados.
A decisão recorrida destaca no voto condutor o seguinte:
“...manifestante atribui as irregularidades a equívocos meramente formais cometidos no
preenchimento dos pedidos de ressarcimento e que esta situação não poderia afetar o seu
direito aos créditos por força do princípio da verdade material. Neste aspecto, não tem
razão a manifestante. Para muito além e acima daquilo que a empresa intitula meros
erros de “obrigações formais” em suposta oposição à “primazia da verdade material”,
prevalece no direito tributário o princípio da legalidade estrita segundo o qual tanto o
contribuinte (sujeito passivo) quanto o fisco (sujeito ativo) e seus agentes se encontram
plenamente vinculados à LEI, não dispondo (ambos) de qualquer margem discricionária
para escolher livremente se cumprem ou se não cumprem as suas obrigações fiscais,
sejam elas formais ou materiais.
(...)
... Assim, portanto, as informações (formais) prestadas pelo contribuinte (preenchimento
de formulário eletrônico, de códigos, de campos, etc) refletem (e devem refletir) aquilo
que efetivamente ocorre no mundo fenomênico (compra, venda, importação, exportação,
etc) e é exatamente por isso que a legislação obriga o sujeito passivo a prestá-las
corretamente e autoriza a fiscalização a utilizá-las para efeito de auditoria, apuração e
lançamento dos tributos devidos, quando for o caso. Deve-se ter em mente que obrigação
formal não se sustenta no vazio e, neste sentido, a forma segue a matéria.”
Acaso a decisão recorrida finalizasse sua análise nos parágrafos acima, entendo
que mesmo assim não poderia ser considerada nula tendo em vista que, nesta parte do voto
condutor o relator afirma que o princípio da legalidade deve prevalecer, tendo em vista que tanto
o contribuinte quanto os agentes públicos estão vinculados à lei e, neste sentido, a legislação
obriga o sujeito passivo a apresentar corretamente as informações para efeito de auditoria.
Indo mais além, nos parágrafos seguintes o voto condutor enfrenta as alegações
acerca das inconsistências, justificando os motivos pelos quais os erros informados e constantes
das PER/DCOMPs não puderam ser considerados, especialmente por não terem sido retificados
corretamente em momento oportuno. Informou ainda que as notas fiscais válidas para
comprovação do crédito do REINTEGRA são aquelas localizadas no banco de dados da RFB.
Conclui afirmando que os erros foram cometidos pela própria Recorrente e que a manifestação
de inconformidade não é o meio adequado para veicular retificação ou cancelamento da
PER/DCOMP.
Portanto, não restam dúvidas de que o acórdão recorrida não é nula, pois
enfrentou os argumentos e fundamentou sua decisão.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
suscitada pela Recorrente.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
No mérito, a Recorrente alega que possui direito ao total dos créditos pleiteados e
afirma ter havido mero equívoco formal, apresentando argumentos referentes aos seguintes
pontos: a) Fabricante não consta no Registro de Exportação – equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP; b) Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra – equívoco de
preenchimento no PER/DCOMP; c) Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal
válida – equívoco de preenchimento no PER/DCOMP. Por fim afirma que a verdade formal não
pode prevalecer sobre a verdade material, necessitando haver o reconhecimento do direito
creditório objeto da presente discussão.
Primeiramente, cabe destacar que de fato existe jurisprudência no CARF na qual
permite a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em
que houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

Neste sentido, adentremos na análise dos erros cometidos pela Recorrente, e que
pretende retificá-los, de modo a verificar se estamos diante de situação caracterizadora de
inexatidão material.
A primeira inconsistência vindicada pela Recorrente como erro meramente formal
se refere a “Fabricante não consta no Registro de Exportação – equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP”. Afirma que indicou de forma errônea os números dos Registros de Exportação,
acarretando a referida inconsistência.
A segunda inconsistência se refere a “Nota Fiscal que não comprova exportação
com direito ao Reintegra – equívoco de preenchimento no PER/DCOMP”. Neste caso, a nota
fiscal que não comprovaria a exportação seria a de no 58538 e novamente a Recorrente afirma
que errou na indicação do número do Registro de Exportação no PER/DCOMP. Da mesma
forma, a Recorrente afirma que também deixou de indicar o Registro do Exportação correto
referente as notas fiscais 63428, 63429 e 63430 para os produtos classificados no NCM
8502.13.19.
A terceira e última inconsistência é relacionada a “Produto informado não está
discriminado em Nota Fiscal válida – equívoco de preenchimento no PER/DCOMP”. Destaca
que o produto NCM 8544.49.00 indicado na ficha “Bens Exportados” do PER/DCOMP consta
em Nota Fiscal válida para comprovação do direito. Reforça que indicou erroneamente o número
do Registro de Exportação no 12/5448254-001 no PER/DCOMP.
No meu sentir, as informações e documentos apresentados pela Recorrente desde
a manifestação de inconformidade apontam para inexatidão material relacionada a erros na
informação dos Registros de Exportação, nos quais não alteram os pedidos inicialmente
formalizados.
Neste sentido, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o
sujeito passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
"a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas disposições do Decreto no
7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de Segunda Instância. Não é
demais registrar que a presente proposta de diligência não busca oportunizar a Recorrente em
suprir quaisquer deficiência probatória, a quem o ônus recai sobre quem efetuou o pedido de
restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade de origem de efetuar a
apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente,
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, bem como
diante da necessidade de oportunizar a autoridade fiscal de se manifestar sobre os elementos
apresentados e não apreciados, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902636/2013-94

1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 209
DF CARF MF
Original